Tribunal: TJDFT
Processo: 0749897-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM CLASSE EXECUTIVA. OVERBOOKING. REACOMODAÇÃO EM CLASSE ECONÔMICA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração dos autores.
2 – Responsabilidade civil por danos morais. Valor da indenização. A Turma entendeu adequado para compensar a mudança de classe o valor apontado no acórdão (R$ 1.000,00 para cada passageiro). O precedente arguido distingue-se do presente em razão das peculiaridades do caso e da natural diferença de entendimento dos julgadores, de modo que não serve de fundamento para a modificação do julgado.
3 – Danos materiais. A compensação dos danos materiais tem em vista exclusivamente o valor patrimonial, de modo que o critério do valor das passagens é o que melhor expressa o prejuízo. Neste ponto a embargante não apresentou qualquer elemento de convicção que demonstre o desacerto do julgado. Não há omissão, contradição ou obscuridade a justificar a alteração do acórdão.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Acórdão que se mantem.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.